Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018617-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 001.421.971-90 (RECORRENTE), SERGIO COSTALUNGA FEITOSA - CPF: 708.615.871-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recorrente:
Keila Oliveira Freitas.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA PCD. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AUXILIAR EM SALA DE AULA E DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO CONFIGURADA. DIREITO À ACESSIBILIDADE GARANTIDO DENTRO DOS LIMITES DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora municipal temporária com deficiência física, visando à condenação do ente público à disponibilização de auxiliar em sala de aula e ao pagamento de indenização por danos morais, alegando omissão estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

(i) Se houve omissão por parte do Município em fornecer suporte adequado para o desempenho das atividades laborais da servidora com deficiência;
(ii) Se há comprovação de que as estagiárias designadas não prestavam assistência à servidora, mas apenas a alunos específicos;
(iii) Se há configuração de danos morais indenizáveis;
(iv) Se as alegações feitas em grau recursal constituem inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inovação recursal
: Alegações que não foram levantadas nos autos originários configuram inovação vedada em sede recursal.

4.

Documentação constante dos autos
: O município juntou cartas de atribuição que demonstram a existência de duas estagiárias, sendo uma delas diretamente vinculada à servidora recorrente. A ausência de impugnação específica em momento processual oportuno implica aceitação tácita da informação.

5.

Direito à acessibilidade
: A Lei n.o 13.146/2015 garante o direito à acessibilidade e ao ambiente inclusivo. No entanto, o direito é satisfeito dentro dos limites administrativos e da razoabilidade. A disponibilização de estagiária para assistência configura medida adequada ao cumprimento do dever estatal.

6.

Dano moral
: Não se verifica violação a direito da personalidade ou situação de humilhação, constrangimento ou sofrimento psíquico que ultrapasse o mero aborrecimento. A conduta do município não caracteriza ato ilícito indenizável (CC, art. 186).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal em sede de recurso inominado, sendo incabível alegar, pela primeira vez, fatos que não foram oportunamente discutidos nos autos originários. A disponibilização de estagiária para auxílio de professora com deficiência, quando documentalmente comprovada, é suficiente para atender aos deveres legais de acessibilidade e inclusão, afastando a alegação de omissão estatal. A ausência de comprovação de conduta ilícita ou ofensa à dignidade da pessoa humana impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados
: Lei 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 336, 1.022, 1.026; Lei n.o 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 28; CC, arts. 186 e 927

Jurisprudência relevante
: TJMT, RI 1023224-32.2022.8.11.0001, Turma Recursal; TJMT, AC 0002873-20.2020.8.11.0003; STJ, AgRg no AREsp 343.933/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recorrente:
Keila Oliveira Freitas.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Keila Oliveira Freitas
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 336251383)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 336251385): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1018617-28.2025.8.11.0003

Recorrente:
Keila Oliveira Freitas.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Keila Oliveira Freitas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente, professora contratada temporariamente como pessoa com deficiência (PCD), em face do Município de Rondonópolis-MT.

A pretensão inicial é de disponibilização de auxiliar em sala de aula, devido à condição da autora de mobilidade reduzida, bem como indenização por danos morais em razão da suposta omissão municipal.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que possui direito à assistência de auxiliar em sala de aula, conforme legislação específica sobre pessoas com deficiência, bem como que a omissão do Município causou-lhe danos morais. Argumenta que as duas estagiárias mencionadas pelo Município foram designadas exclusivamente para acompanhar alunos específicos com deficiência, não para auxiliá-la.

Em contrarrazões, o Município reitera que disponibilizou duas estagiárias para auxiliar a docente em sala de aula, conforme documentação juntada aos autos, atendendo adequadamente às necessidades da professora.

Inicialmente, observa-se que parte das alegações feitas no recurso configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Na contestação apresentada, o município informou expressamente a existência de duas estagiárias para auxiliar a autora em sala de aula: Dayana Caroline Nery Silva e Edna Aparecida Luiza de Souza. Tal alegação foi comprovada com a juntada das cartas de atribuição das estagiárias (Id. 336251380, páginas 21 a 24).

É importante destacar que a recorrente, quando apresentou sua impugnação à contestação, não impugnou especificamente tais alegações e documentos. Limitou-se a argumentos genéricos sobre a necessidade de auxiliar, sem contestar diretamente a documentação apresentada pelo ente público municipal.

Agora, em sede recursal, a recorrente alega, pela primeira vez, que as estagiárias foram contratadas exclusivamente para acompanhar alunos específicos com deficiência, não para auxiliá-la. Tal alegação configura clara inovação recursal, pois introduz fato novo não debatido nas instâncias ordinárias.

O princípio da eventualidade, que rege o processo civil, exige que as partes apresentem todas suas alegações e impugnações no momento processual adequado. Não é possível, em sede recursal, apresentar argumentos que deveriam ter sido suscitados anteriormente.

Ademais, analisando a documentação juntada pelo município, verifica-se que, embora a carta de atribuição da estagiária Edna Aparecida Luiza de Souza indique acompanhamento de alunos específicos (Davi e Pedro), o mesmo não ocorre com a carta de atribuição da estagiária Dayana Caroline Nery Silva, da qual consta a própria recorrente como servidora responsável.

Portanto, no que tange às alegações sobre a destinação específica das estagiárias, o recurso não deve ser conhecido por configurar inovação recursal.

Sobre a matéria:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Diante disso, NÃO CONHEÇO das alegações novas feitas no âmbito recursal.

Quanto aos demais aspectos do recurso, que podem ser conhecidos, a questão central consiste em verificar se o município cumpriu adequadamente seu dever de fornecer condições adequadas de trabalho à professora com deficiência.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo as decisões basear-se na análise objetiva dos fatos e provas constantes dos autos.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo município demonstra que foram disponibilizadas duas estagiárias para auxiliar a docente, atendendo, em princípio, à necessidade alegada pela recorrente.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015) estabelece o direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo. Contudo, tal direito deve ser interpretado de forma razoável, considerando as possibilidades e recursos disponíveis.

Do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que o município adotou providências concretas para atender às necessidades da professora, disponibilizando pessoal de apoio em sala de aula.

A alegação de danos morais não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios dos autos. O mero dissabor decorrente de eventual demora administrativa não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando demonstrado que o município tomou as providências necessárias.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não se vislumbra erro na sentença recorrida, que deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso inominado interposto pela autora e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026